Tribunal: TJDFT
Processo: 0719507-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719507-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JACKSON PEREIRA DE ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E S P A C H O Intimado para retificar o polo passivo da demanda, o impetrante peticiona no ID 47351343 para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Quanto à legitimidade do conselheiro indicado pelo demandante, reitera-se que deve ser incluído como autoridade coatora, juntamente com a Secretária de Educação do DF e o Instituto Quadrix, o próprio Órgão de Contas do qual emanou a decisão apontada como ilegal, e não o Conselheiro Relator que compõe o colegiado daquele TCDF. Assim, em atenção ao princípio da cooperação, intime-se novamente o impetrante para corrigir a autoridade coatora. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador